Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0707163-23.2020.8.07.0000 Agravante: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MAURÍCIO WEBBER SEBBA, EDSON SEBBA e SONIA MARIA WEBBER SEBBA Agravado: IBANEIS ADMONISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, MAURÍCIO WEBBER SEBBA, EDSON SEBBA e SONIA MARIA WEBBER SEBBA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0711082-51 movido por IBANEIS ADMONISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA – EPP. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados no ID 49323385 dos autos de origem, fixando o valor do débito exequendo em R$ 159.221,62 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos). Determinou, ainda, a expedição de mandado de desocupação do imóvel situado no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 03, lotes 250, 260, 270, 280, 290, 300 e 320, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório (ID 57732220 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a obrigação homologada perante o juízo foi quitada. Argumenta que pagou 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que totalizam o valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Alega que após realizar o acordo judicial até agosto de 2018, depositou a importância de R$ 1.302.565, 95 (um milhão, trezentos e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos). Com isso, teria quitado antecipadamente o débito em discussão no cumprimento de sentença, e que ainda teria sobrado saldo residual para pagamento de aluguéis a vencer no importe de R$ 582.565,95 (quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). Sustenta que o valor alcançado pela contadoria está em dissonância com a realidade. Afirma que o valor total do acordo foi, em verdade, de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e não de R$ 1.261.445,60 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), conforme apresentado pela contadoria. Argumenta que a dívida já foi paga, portanto, a impugnação deve ser acolhida para extinguir o feito, diante da quitação da obrigação pela agravante. Entende que a questão referente ao ponto empresarial não pode ser tratado em ação autônoma, pois a fase de cumprimento tem por função fazer com que as decisões previamente tomadas pelo juízo sejam de fato cumpridas. Aduz que a compensação pode ocorrer quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credores e devedores. Afirma que o ponto empresarial é bem incorpóreo que integra o estabelecimento empresarial, também conhecido como fundo empresarial, portanto, constitui parte dos bens da empresa. Assim, caso fique privada de se utilizar do ponto empresarial, pretende o recebimento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. Alega que o ponto comercial será aproveitado pelo agravado, portanto, este último deve pagar pelo ponto empresarial, avaliado em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e pelo fundo de comércio, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Requer, ainda, a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, que alega ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Assim, pretende a compensação desses créditos (ponto empresarial, fundo de comércio e benfeitorias), com o valor executado (ID 15247214). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15247212), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na ação de despejo por falta de pagamento 2016.01.1.094643-9 foi prolatada sentença julgando os pedidos parcialmente procedentes para: “a) declarar resolvido o contrato de locação firmado entre as partes por falta de pagamento dos alugueres b) determinar a desocupação, pela 1a ré, do imóvel situado no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 03, lotes 250, 260, 270, 280, 290, 300 e 320, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório, na forma do art. 63, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei n.o 8.245/91. c) condenar os corréus a solidariamente pagarem ao autor: i) a quantia de R$ 1.046.463,69 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 08/09/2016 (data da propositura da ação). ii) os alugueres mensais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) vencidos no curso do processo, até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária e juros de 1% desde o vencimento de cada prestação mensal, somada a multa contratual de 2%. 3.2. Expeça-se mandado de intimação e despejo para que a 1a ré desocupe voluntariamente o imóvel descrito no item 3.1 'b', no prazo de 15 (quinze) dias. a) Caso não haja desocupação voluntária nesse prazo, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo, inclusive com auxílio da força policial, caso esta se mostre necessária b) Deixo de fixar caução para o caso de execução provisória da sentença, pois o despejo é decretado com base no art. 9o da Lei 8.245/91 (art. 64 da Lei 8.245/91). c) Constatando o oficial de justiça que o imóvel se encontra abandonado, autorizo, desde já, a imissão do locador na posse do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei no 8.245/91” (ID 33254260 dos autos de origem). Depois de prolatada a sentença, as partes celebraram o acordo segundo o qual os aluguéis vencidos no valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), seriam pagos em 24 parcelas de R$ 30.000,00. Os aluguéis vincendos foram fixados em R$ 100.000,00 por mês até dezembro de 2017 e, a partir de janeiro de 2018, de R$ 120.000,00 (ID 33254355 dos autos de origem). Nesse descortino, é imperioso salientar que o acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ARTIGO 523, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). Considerando o descumprimento do acordo pelo ora agravante, que inadimpliram os aluguéis desde setembro de 2018, o locador propôs o cumprimento de sentença em abril de 2019 (ID 33254144 dos autos de origem). Ocorre que a cláusula décima do acordo entabulado entre as partes determina que “na hipótese de descumprimento de quaisquer cláusulas do presente acordo, assegurado um prazo de tolerância e sem prejuízo dos consectários previstos no contrato de locação primitivo, ficam restabelecidos integralmente todos os itens da condenação exarada no processo 2016.01.1.094643-9”. Assim, por força do acordo transacionado entre as partes, uma vez descumprido o referido acordo, o título executivo contido na sentença de ação de conhecimento (ID 33254260 dos autos de origem) voltou a reger o cumprimento de sentença. Portanto, não assiste razão ao recorrente quanto alega que o débito refere-se apenas à R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), uma vez que a sentença proferida na ação de conhecimento resolveu contrato de locação por falta de pagamento, determinou a desocupação dos imóveis, condenou os agravantes ao pagamento de R$ 1.046.463,69 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 08/09/2016 (data da propositura da ação) e dos alugueres mensais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) vencidos no curso do processo, até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária e juros de 1% desde o vencimento de cada prestação mensal, somada a multa contratual de 2%. Igualmente sem razão o recorrente quanto à pretensão de compensação de créditos que argumenta possuir com relação ao ponto empresarial, ao fundo de comércio e benfeitorias. A existência de tais créditos não foi objeto do título executivo, portanto, não podem ser executados neste cumprimento de sentença, devendo ser objeto de demanda própria. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator